Tribunal: TJBA
Processo: 8002148-22.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002148-22.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: ELCY MUTTI Advogado(s):CAROL ANE MUTTI PEDREIRA, MARTHA MUTTI DA CRUZ ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde da autora, pessoa com 85 anos de idade, cancelado unilateralmente pela operadora sob alegação de inadimplência, e fixou multa diária de R$ 3.000,00 para a hipótese de descumprimento. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu preclusão quanto à análise da suspensão do reajuste de 50%; (ii) saber se o cancelamento unilateral do plano de saúde foi lícito diante dos depósitos judiciais realizados; e (iii) saber se o valor da multa cominatória fixado pelo juízo de origem é razoável e proporcional. III. Razões de decidir 3. Acolhe-se parcialmente a preliminar de preclusão suscitada pela agravada, uma vez que a abusividade do reajuste e a validade da liminar que o suspendeu já foram julgadas por esta câmara em agravo de instrumento anterior, não cabendo reanálise da matéria. 4. O cancelamento unilateral do contrato é ilícito, pois a suposta inadimplência foi descaracterizada pela realização de depósitos judiciais autorizados em decisão prévia. A postura da operadora viola a ordem judicial e a boa-fé objetiva. 5. O perigo da demora e o risco de dano favorecem a consumidora, pessoa idosa que ficaria desassistida de cobertura médica, situação em que a proteção à saúde se sobrepõe ao risco financeiro alegado pela operadora. 6. O valor da multa diária (R$ 3.000,00) mostra-se adequado e proporcional (CPC, art. 537). Sua manutenção em patamar elevado justifica-se pelo nítido caráter coercitivo e pedagógico, diante da recalcitrância da agravante em descumprir comandos judiciais anteriores e por expor a risco a vida de uma consumidora hipervulnerável. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. É ilícito o cancelamento de plano de saúde por suposta inadimplência quando os valores controversos encontram-se acautelados por depósito judicial autorizado. 2. É cabível a fixação ou manutenção de multa cominatória em valor expressivo diante da recalcitrância da operadora em cumprir ordem judicial, sobretudo para garantir a saúde e a vida de consumidor hipervulnerável." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537. Jurisprudência relevante citada: Não há. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8002148-22.2026.8.05.0000, em que é agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e agravado(s) ELCY MUTTI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.